Tribunal: TJMT
Processo: 0007683-26.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007683-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PRADO & MIRANDA LTDA - ME - CNPJ: 18.742.605/0001-13 (APELANTE), SILVIA GUIDES MACHADO - CPF: 022.080.891-03 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), HENRICH E CIA LTDA. - CNPJ: 89.238.133/0001-04 (APELADO), MORGANA CRISTINA TONDIN VIEIRA - CPF: 979.756.560-20 (ADVOGADO), DANIELA ZINI BOZARDI - CPF: 018.919.500-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITORIA - ASPECTO FORMAL JURIDICAMENTE PERFEITO - PROVA DE QUITAÇÃO PELA DEVOLUÇAO DOS PRODUTOS - MERAS ALEGAÇÕES - DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO Il, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REJEIÇÃO - RECONVENÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇAO EM DÓBRO - DANOS MORAIS E MATERIAIS POR QUEBRA DE EXCLUSIVIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido, porém desprovido.

1. Se o réu reconhece o fato constitutivo, mas alega fato impeditivo, extintivo, modificativo do fato constitutivo ou a ocorrência de outros que lhes obstem os efeitos, cabe então ao réu provar a sua exceção, réus in 'exceptione actor est”,

2. Não se desincumbindo o devedor de que as mercadorias devolvidas cujo valor deveria ser amortizado do débito exigido em sede da ação monitória e sim vinculado a outros débitos igualmente não adimplidos, correta a decisão de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, rejeita os embargos monitórios interpostos.

3. Se com o ingresso da ação monitória o credor procedeu de acordo com os documentos apresentados, tratando-se de direito constitucional de petição e exercício regular de um direito, não há como albergar, em sede de reconvenção, em que o embargante pretende indenização por indébito. Só há indébito por cobrança indevida e não quando a cobrança se apresenta, no contexto das provas existentes nos autos não apontam em sentido contrario.

4. Não reside como albergar pretensão de indenização por danos materiais ou morais quando não restarem comprovados nos autos qualquer deslize da parte contraria no cumprimento de suas obrigações contratuais.

5. Conhecido e desprovido o recurso, de rigor se apresenta necessário a majoração da verba honorária, quer na ação principal, quer no pedido reconvencional.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

HENRICH & CIA LTDA ingressou no Juízo de Direito da Capital com uma AÇAO DE PRECEITO MONITÓRIO em face de PRADO & MIRANDA LTDA-ME, todos identificados nos autos. O demandante sustentou; a rigor da inicial, ser credora da requerida pelo valor de R$ 36.840,73 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e três centavos), em razão da emissão das duplicatas registradas e que, a tempo, forma, modo, não foram quitadas pela apelante, inexistindo, na espécie, possibilidade de a cobrança ser da forma executiva. Sustentou a Requerida em impugnação que nada deve à autora vez que este se recusou ao recebimento de mercadorias com defeito e que parte do valor foi pago através do TED, realizado em 26.09.14, no valor de R$ 10.524,00 (dez mil quinhentos e vinte e quatro reais). Sustentou repetição por indevido em sede de reconvenção e, neste aspecto, almejou o recebimento de R$ 55.140,32 (cinquenta e cinco mil cento e quarenta reais, trinta e dois centavos). (ID-54495533). Feito saneado (ID-54495567). Embargos monitórios julgados parcialmente procedentes, abatendo para correção de valores, restando consolidado em titulo executivo judicial o montante de R$ 35.251,73 (trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), com juros de mora e correção monetária (INPC), contados ambos a partir do vencimento de cada titulo. Condenou a embargante ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado do débito constituído pela sentença. improcedente a reconvenção, restou, de igual forma, condenada a apelante em verba honorária, esta estimada em 10% (dez por cento) dada à reconvenção. (ID-544595591). Embargos de declaração rejeitados. (ID-54495596).

Sustentou a apelante/embargante a necessidade de conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada da sentença a cobrança de valores já pagos por meio de transferências bancárias e devolução de produtos viciados conforme documentação colacionada nos autos.

De igual forma, sustenta a possibilidade de condenação da embargada na RECONVENÇÃO posta, reconhecendo o contrato verbal de exclusividade como válido e que houve quebra do mesmo por parte da apelada, o pagamento de danos morais a serem arbitrados nesta fase recursal e o dano material em dobro almejado, no valor de R$ 55.140,32 (cento e cinquenta e cinco mil cento e quarenta reais e trinta e dois centavos).

Contrarrazões apresentadas, ambas repetindo em outras palavras as próprias teses recursais.

Determino inclusão para julgamento perante a colenda 2º. Câmara Cível deste Tribunal.

Providências necessárias cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na hipótese vertente se tratar de ação monitória, isto é, aquela em que a parte, com prova escrita, não revestindo de título executivo, pretende a transformação dos documentos em título executivo judicial, quer para cobrança, quer para entrega de coisa imóvel. A pretensão da ação monitória diz respeito à pretensão de pagamento das duplicatas que foram relacionadas na inicial, assim transcritas na sentença: 'Na hipótese dos autos, estão sendo cobradas as duplicatas de números: 49447/3, vencida em 22/12/2014, no valor de R$ 14.896,10; 58325/4 vencida em 29/10/2014, no valor de R$ 978,10; 59243/1 vencida em 29/10/2014, no valor de R$ 399,20; 59692/2 vencida em 21/10/2014, no valor de R$ 2.298,57; 59986/1 vencida em 24/10/2014, no valor de R$ 665,11; 61809/1, vencida em 14/12/2014, no valor de R$ 999,20; 51979/1 vencida em 30/10/2014, no valor de R$ 4.007,35; 61979/2 vencida em 29/11/2014, no valor de R$ 2.632,05; 61979/3 vencida em 29/12/2014 no valor de R$ 4. 007,35; 61979/4 vencida em 28/01/2015 no valor de R$ 4.007,35; 62815/1 vencida em 28/12/2014 no valor de R$ 659,40; 62816/1 vencida em 13/12/2014 no valor de 645,97 e 62816 vencida em 12/01/2015 no valor de R$ 645,98, no total geral de R$ 36.840,73. (sic).

E como dito, os embargos foram parcialmente julgados procedentes, apenas para amoldar o valor pretendido na inicial para R$ 35.251,73 (trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento de cada obrigação. Restou, por outro lado, improcedente a reconvenção aposta e em sequência, aplicado a regra de sucumbência conforme especificado no relatório anteriormente apresentado. o

Aliás, com perspicácia, em relação a outros tópicos vertidos nos autos, a magistrada assim pronunciou no ato sentencial recorrido.

'A mesma situação se repete nos demais títulos, ou seja, das mercadorias devolvidas foram abatidas algumas parcelas das compras realizadas, conforme as notas fiscais colacionadas no processo, e as cobranças se tratam das parcelas restaram em aberto, assim, improcede a alegação da embargante. Quanto ao

desconto oferecido pela embargada, acerca das despesas para a realização do evento chamado Carrano Fashion Day, vê-se que ela não nega tal acordo em sua peça de defesa, e afirma que o mesmo já foi concedido em R$ 12.859,19, na nota fiscal de n. 43844, todavia, não há como acolher essa alegação, já que a referida nota foi emitida em 04/10/2013 (ld. 27115019 fl. 289), antes mesmo da suposta oferta para a embargante sobre o evento que seu deu em 15/04/2014 (ld. 27114653, fl. 182), assim, comprovando a embargante que despendeu o valor de R$ 1.589,00 (ld. 27114653, fls. 179/181), este deverá ser abatido da dívida, fato que não faz incidir o art. 940, do CC, já que não se enquadra na hipótese.

Acerca da alegação da embargante de que a embargada se recusou a receber os produtos com defeito, ou melhor, que eles existiam, não há quaisquer prova nos autos nesse sentido, deixando de cumprir o ônus que lhe competia (art. 373, Il, CPC). No tocante ao contrato de verbal de exclusividade em audiência, Kleysler Rodrigues de Almeida, afirmou que era o representante

comercial que atendia/vendia para a embargante; que nunca foi feito contrato verbal de exclusividade e que ele combinou que não venderia para outra loja perto dela, loja de rua, mas no shopping seria outra realidade, e mesmo assim não trabalhou com outros; que após a informação da embargante de que fecharia a loja, ele vendeu para uma loja no shopping, todavia, sem a marca CARRRO, e o produto não possuía nenhuma

característica da marca; que a loja da embargante nunca foi exclusiva da Henrich e que não trabalham com exclusividade (ld. 27115274). .Em que pese os documentos apresentados pela embargante (e-mails, espelho rede social), não há como concluir apenas por eles que a embargada restringiria sua venda nesta

Capital, pelo contrário, segundo o representante comercial, ele não faria vendas nas lojas de bairro perto da loja da embargante (bairro Goiabeiras), sendo diferente no Shopping Center, e as notas fiscais de Id. 27114655 — fls. 193/196, reportam vendas no shopping e no bairro bosque da saúde. Desse modo, não há como desnaturar os títulos, e concluir sobre a exclusividade da

venda da marca CARRARO pela embargante, consequentemente improcede o seu pedido reconvencional”. (sic).

Transcrita a sentença, em analisando o recurso aviado, de inicio, situação incontroversa, formalmente identificada na espécie correção da apelada em ajuizar em desfavor da apelante o a ação de preceito monitório, dentro do conceito estabelecido linhas anteriores.

No caso em apreço, numa análise pertinente as provas existentes nos autos e o ônus da prova imposto às partes pelo artigo 373, incisos | e Il do Código de Processo Civil, a sentença de piso onde a magistrada, fazendo suas razões de decidir, rejeitou os embargos monitórios, temos que não está a merecer qualquer modificação no seara recursal.

Isto porque, como a seguir será identificado, não logrou a empresa embargante, ora apelante, se desincumbir de forma satisfatória o direito alegado que consistiria em impedir a pretensão estabelecida pela credora embargada a ingressar com a presente ação de preceito monitório para, ao final, alcançar em seu favor um titulo executivo judicial.

Em sequencia, aparando todas as arestas, não se trata de relação de consumo e desta forma, não reside à aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei. 8078/90).

E, adentrando propriamente ao mérito recursal, sustentou a embargante que em 22 de maio de 2014 foi realizada devolução de mercadoria, no total de R$ 36.758,28 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), sustentando a quitação de várias duplicatas e, desta forma, sobejando tão somente o valor de R$ 9.488,95 (nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Sustentou que este remanescente seria desconto da CARRARO FASHION DAY, e que esta empresa se comprometeu e não cumpriu com o acordado. Sustentou quebra de exclusividade já que a embargante abriu loja concorrente em desaviso com ajustado verbalmente.

Deve ser visto, na espécie, que, compulsando os autos, reside alegação da parte credora que, em relação à citada devolução, situação incontroversa nos autos, diz respeito a abatimento de outras duplicatas que estavam pendentes, como bem, tratado no ID54495535:- Duplicatas baixadas com Devolução de Mercadorias: 50754-2, 50754-3, 58325-5, 58913-3, 59692-3, 59986-2, 61979-2 Parcial. Esta situação está consolidada na análise do documento formalizado às fls. 287 dos autos. (ID-54495551).

De igual forma, em relação ao TED, no valor de R$ 10.524,00 (dez mil, quinhentos e vinte e quatro reais), conforme consta da impugnação, diz respeito a outros títulos, precisamente os de números 47369-3, 478405-3, 49.447-1 e 44.928-1.

Por outro lado, em relação ao ônus da prova, certo e muito certo que, se, efetivamente, as duplicadas constantes da inicial desta ação de procedimento monitório estivessem realmente quitadas, deveria existir o documento comprobatório da situação, o que traduz de incomum os argumentos vertidos na impugnação aos embargos monitórios. Aqui reside de igual forma, a obrigação de o devedor exibir tal documento, ônus da prova, na dicção do art. 373, inciso Il, do Código de Processo Civil e na orientação cristalizada pelo art. 324 do CC (com a entrega dos títulos) ou através de quitação outra, como consolidado pelo art. 320, ainda do CC, o que não está demonstrado nos autos. Fato extraordinário que se registra na espécie vertente.

Transcreve-se.

'Art. 320 — A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o quem por este pagou, o tempo e o lugar de pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante.

Art. 324 - A entrega do titulo ao devedor forma presunção de pagamento.'

Por tais aspectos, firmado o contraditório e os limites da lide, temos que, em despacho saneador (ID-54495567), em relação à ação principal (procedimento monitório) deu como encerrada a instrução tão somente com as provas documentais existentes. A única questão a ser comprovada, conforme saneador é a existência de contrato verbal de exclusividade da marca CARRARO para a requerida/reconvinte e, se em face deste aspecto houve a quebra por parte da credora/reconvinda, com a produção da prova oral.

O despacho saneador é um divisor de águas dentro do contexto processual e, neste aspecto, precluso se apresenta nova discussão a respeito do tema.

Como bem elucida a Súmula 424 do Supremo Tribunal Federal; “Transita em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas as questões deixadas, explicita ou implicitamente para sentença".

E, compulsando os autos, na divisão do ônus da prova consagrada no Código de Processo Civil e na dicção dos dispositivos prescritos à espécie, transcrição literal acima, o comum se presume, o extraordinário se comprova e, no caso dos autos, numa análise sistemática de todas as provas encartadas nos autos, não se tem idéia em relação à propalada devolução dos produtos tenham quitados os títulos que deram origem a propositura da presente ação e, de igual sorte, não existem elementos de que o remanescente seria honrado pela empresa CARRARO FASHION DAY, restando tudo em meras conjecturas inaptas a consolidarem a extinção da obrigação exigida em sede da presente ação monitória.

Aliás, no momento atual em que a tônica nos negócios é justamente a desconfiança e, sobretudo quando, como o apresentado, tratava-se de relação comercial um tanto conturbada e desgastada, não é comum que alguém devolva o produto e, de imediato, não resgate os títulos pertinentes a ele o que faz acreditar, como bem tratada na impugnação feita pela embargada de que, efetivamente aconteceram as devoluções. Contudo, estas foram feitas para amortização de outras tantas duplicadas, vencidas e não adimplidas pela embargante.

Pois bem! Estando o título formalmente perfeito para o ingresso da ação de preceito monitório, em se tratando de ônus da prova cabe exclusivamente ao embargante a efetiva comprovação de fazer prova de suas alegações e, como fundamentado linhas anteriores, não reside dar vazão aos argumentos em relação à devolução do produto e ao saldo remanescente e, desta forma, não subsiste alegação sem a respectiva prova cabal e escorreita, circunstância em que se vê, em face das alegações, não reside elementos suficientes a enodoar a pretensão do credor.

Como, a respeito leciona o professor MOACIR AMARAL SANTOS:

Se o réu reconhece o fato constitutivo, mas alega fato impeditivo, extintivo, modificativo do fato constitutivo ou a ocorrência de outros que lhes obstem os efeitos, cabe então ao réu provar a sua exceção, réus in ‘exceptione actor est. (Primeiras Linhas – Direito Processual - v. 2, página 349).

A propósito, seguindo a doutrina a respeito do ônus da prova, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

“Ação monitória. Documento. Ônus da prova. Embargos. - Na ação monitória, o autor tem o ônus de provar que possui documento escrito da dívida relativa ao pagamento de quantia certa, entrega de coisa fungível ou entrega de bem móvel. Se o réu aduzir fato modificativo ou extintivo do direito do autor, daquele é o ônus probandi nos termos do art. 333, Il, do CPC. São impertinentes os embargos se o autor se desincumbiu do ônus probatório, mas o réu não cumpriu sua obrigação processual no mesmo campo (Ac. na Ap. nº 240.010-2, 10º Câmara Cível, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. em 16.09.97, in www.timg.gov.br, disponível em 04.04.2005".

'Ação monitória - Pagamento - Ônus da prova - Documento hábil - Ausência - Não desoneração do devedor Ementa: Apelação cível. Ação monitória. Pagamento. Depósito realizado na conta de pessoa estranha aos autos. Não desoneração do devedor. Sentença mantida. - A prova do pagamento incumbe a

quem o invoca, de tal sorte que deveria estar munido do documento hábil respectivo, para a defesa do seu direito.

- Considerando-se que o depósito realizado na conta de pessoa estranha aos autos não pode ser tido como documento hábil a comprovar o pagamento da quantia reclamada, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedentes os embargos e, via de consequência procedente a ação monitória. (“APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.06.290019-0/001 - Comarca de Contagem - Apelante: Comércio e Beneficiamento de Cereais Eldorado Ltda. “in” www.timg.jus.br. - Apelado: Celso Mânica - Relator: DES. ALBERTO HENRIQUE)".

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FACTORING. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INOPERANTE.

Não tendo a parte autora feito prova do vínculo obrigacional com a demandada, não pode prosperar sua pretensão. Dicção do art. 333, |, do CPC. Ademais, não há se falar em inversão do ônus da prova, eis que se trata de fato constitutivo de direito, dever que se impõe à apelante. APELO IMPROVIDO” (AC 70003386372/Dr. Antonio Vinicius Amaro da Silveira, TJRS).

“AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) compete à parte autora trazer na petição inicial os elementos mínimos da prova,

demonstrando os fatos constitutivos do seu direito, neste caso, a existência de vínculo com a ré, conforme artigo 333, inciso | do CPC. APELAÇÃO PROVIDA” (AC 70011894607/Des. Monte Lopes, TJRS).

E, comprovando que, ao ingressar com a ação monitória, nada mais fez a credora ao ingressar em juízo para cobrança daquelas duplicatas, não sendo comprovados os vícios registrados em sede dos embargos monitórios interpostos, nada mais fez que o direito de petição consagrada na Constituição Federal, exercendo o exercício regular de um direito estabelecido pelo art. 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro, na mesma toada de improcedência, segue a reconvenção aposta pela parte devedora/embargante.

Correta, de igual forma, a sentença neste tópico, senão passamos a observar.

Da reconvenção - No que tange a devolução em dobro - A consequência lógica é que, se o crédito reclamado na inicial está correto, não existindo ilegalidade, não existindo qualquer demonstração de pagamento, não existindo demonstração de que as mercadorias efetivamente devolvidas estavam jungidas aos títulos alegados e sim outros, não há cobrança indevida, não reside indébito a ser restituído, não sendo caso de aplicação, nem de soslaio, do prescrito no art. 940 do Código Civil Brasileiro. Se não reside indébito, nada a devolver e muito menos da forma dobrada pretendida.

E, de todo processado, os autos estão a comprovar, na análise do ônus da prova, que a embargante não quitou as duplicatas relacionadas pela embargada na petição inicial. Buscou, de forma diversa e não comprovada, dizer que se tratava de quitação por devolução de mercadorias, buscou demonstrar por outro lado de que o saldo remanescente seria pago por terceira pessoa, ficando apenas nas ilações.

Quando produzida uma prova deve ser no sentido de convencer o magistrado de que o alegado é verossímil, e, portanto, merece provimento favorável e que tende a encerrar a fase processual ou mesmo todo o processo para, assim então receber a sentença favorável. Se não desincumbiu a contento, como no caso em apreço, a questão é de rejeição dos embargos monitórios como, de correta agiu a decisão guerreada e, no mesmo sentido, os argumentos vertidos em sede de reconvenção, estando ambas as ações (ação monitória e reconvenção), atrelado a um só fato.

E, ao perquirir a necessidade de composição de danos morais ao argumento de que a exclusividade em relação à marca CARRARO não lhe foi concedida, violando cláusula contratual, também não assistem razões à apelante. Em primeiro lugar é que, esta situação não ficou perfeitamente comprovado nos autos e, como bem salientou a reconvinda - Se houve utilização foi sem qualquer autorização. Aliás incomum no mundo jurídico ser estabelecido importante cláusula através do pacto verbal.

Constata-se que, mesmo em sendo verdadeira esta afirmação, não violou o conceito da pessoa jurídica embargante e seria apenas mais um no mercado a concorrer o que, em tese, se efetivamente estivesse comprovada esta situação, resolveria tão somente em sede de eventuais danos materiais se, efetivamente, estes forem comprovados, não residindo pedido a respeito. O dano moral experimentado por uma pessoa jurídica, a não ser em raríssimas situações, que não é o caso dos autos, deve ser vista de forma objetiva.

Bem explicitado, neste tópico a sentença recorrida, e dela extraio o seguinte tópico:

'No tocante ao contrato de verbal de exclusividade, em audiência, Kleysler Rodrigues de Almeida, afirmou que era o representante comercial que atendia/vendia para a embargante; que nunca foi feito contrato verbal de exclusividade e que ele combinou que não venderia para outra loja perto dela, loja de rua, mas no shopping seria outra realidade, e mesmo assim não trabalhou com outros; que após a informação da embargante de que fecharia a loja, ele vendeu para uma loja no shopping, todavia, sem a marca CARRARO, e o produto não possuía nenhuma característica da marca; que a loja da embargante nunca foi exclusiva da Henrich e que não trabalham com exclusividade (ld. 27115274). (sic).

Por tais aspectos, não reside como acalentar a pretensão da embargante/reconvinte no que tange a indenização por danos materiais sofridos, no importe de R$ 55.140,32 (cinquenta e cinco mil, cento e quarenta reais e trinta e dois centavos) já que, como constam dos autos, não deu causa ao encerramento das atividades ou quebra contratual por parte da embargada/reconvinda, ficando, a exemplo de outros aspectos, tão somente em meras alegações, divorciadas de todo contexto probatório e, em termos de danos materiais, estes devem estar devidamente materializados nos autos, quer em relação à ação ou omissão do agente, quer em relação aos efetivos prejuízos sofridos já que, de todo sabido, que não se indenizam danos materiais meramente hipotéticos.

Assim, em relação aos embargos monitórios ofertados, com nuances de pedidos reconvencionais, não se desincumbindo a apelante, a contendo, de sua obrigação consagrada pelo art. 373, inciso Il do Código de Processo Civil, o corolário lógico é a rejeição dos embargos monitórios apresentados bem como do pedido reconvencional, já que, no caso concreto encontra-se a aplicação do brocardo: 'Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt - (Nada alegar e não provar o alegado são coisas iguais’.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso aviado por PRADO & MIRANDA LTDA-ME em sede da AÇÃO MONITORIA que lhe move HENTICH & CIA LTDA, mas lhe nego provimento, mantendo hígida a sentença recorrida. Por consequência, na forma do 8 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em mais 2% sobre o valor da condenação (na ação principal) e 2% sobre o valor dado a reconvenção (no pedido reconvencional).

É como encaminho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021